Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-91.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002569-91.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIS FELIPE MACHADO CARPANEZI - CPF: 041.032.861-80 (RECORRENTE), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E A ELE NEGOU PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso: 1002569-91.2025.8.11.0003.

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente/Recorrido: LUÍS FELIPE MACHADO CARPANEZI

Recorrida/Recorrente: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS REFORMADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.635,49, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais. O reclamante pleiteia a fixação de danos morais no montante de R$ 10.000,00.

A reclamada sustenta a regularidade da fiscalização e a culpa exclusiva de terceiros, requerendo a improcedência dos danos materiais e a condenação da parte contrária em custas e honorários.

O recurso do reclamante foi considerado intempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidente provocado por objeto existente na pista; (ii) estabelecer o termo inicial correto dos consectários legais (correção monetária e juros de mora) incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide relação de consumo, atraindo a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a responsabilidade objetiva da concessionária, que deve garantir a segurança e a adequada prestação do serviço rodoviário.

A inversão do ônus da prova se justifica pela verossimilhança das alegações e pela hipossuficiência do consumidor, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

Os documentos acostados aos autos (vídeos, fotos, Declaração de Acidente de Trânsito e orçamentos) comprovam o evento danoso, o nexo causal e o prejuízo material suportado pelo reclamante.

A alegação de culpa exclusiva de terceiros não se ampara em prova robusta que demonstre a adoção de medidas eficazes para impedir o acidente, configurando falha na prestação do serviço.

Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais de natureza pública, sendo possível sua fixação ou alteração de ofício, não configurando julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O termo inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo, e o dos juros moratórios é a citação, nos termos da Súmula 43 do STJ e do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante não conhecido. Recurso da reclamada desprovido, com reforma de ofício do termo inicial dos consectários legais.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados por objetos deixados na pista, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova se impõe quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

O termo inicial dos juros de mora é a data da citação, e o da correção monetária é o efetivo prejuízo, sendo tais consectários de ordem pública e passíveis de modificação de ofício pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CC, arts. 405 e 406; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/3/2023, DJe 31/3/2023; STJ, REsp 2.090.538/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024, DJE 4/12/2024; STJ, REsp 1.948.463/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025, DJE 20/2/2025; TJMT, RI no 1032091-03.2024.8.11.0003, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 28/04/2025, DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática (ID 291012850), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a demandada a restituir ao reclamante o valor de R$ 11.635,49 (onze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da sentença, acrescido de juros legais, desde o evento danoso.

Nas razões recursais, o reclamante pugna pela condenação da demandada ao pagamento de dano morais, no valor de R$ 10.000,00.

Por sua vez, reclamada sustenta:

1. Cumprimento do dever de vistoria;

2. Mitigação da responsabilidade objetiva e culpa exclusiva de terceiros;

3. Improcedência dos danos materiais;

4. Condenação em custas e honorários de sucumbência.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

As partes
não
apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pelo reclamante não deve ser conhecido, uma vez que foi julgado intempestivo pelo Juízo singular, conforme decisão proferida no ID 291012859.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pela
reclamada
.

Segundo consta na petição inicial, no dia 04/09/2024, por volta das 14h30, o reclamante trafegava pela BR-364, km 216, conduzindo a motocicleta JTA/SUZUKI GSXR1000, placa HDA-3J00, quando colidiu com um objeto que estava na pista. O impacto causou o estouro de dois pneus, danos ao rolamento e a necessidade de solda em uma das rodas.

Acrescenta que buscou solução administrativa junto à concessionária, tendo sido aberto o chamado no 611243 na ouvidoria, o qual foi indeferido, conforme carta de negativa (ID 291011979).

A demandada, por sua vez, alega que cumpre regularmente seu dever de monitoramento, realizando inspeções em toda a extensão da via, de modo que, a cada 90 (noventa) minutos, um de seus veículos percorre todos os trechos, sinalizando eventuais intercorrências.

Aduz, ainda, que os objetos presentes na pista foram lançados por terceiros, não havendo, portanto, nexo de causalidade que justifique sua responsabilização.

A matéria tratada nestes autos se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Dessa forma, cabe à concessionária adotar medidas eficazes de fiscalização e segurança, a fim de evitar a presença de objetos nas pistas, sendo tal obrigação prevista no artigo 22 do CDC, que impõe aos prestadores de serviço público o dever de fornecê-lo de forma adequada e segura.

Pois bem, em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente os vídeos, fotos, Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) e orçamento juntados nos IDs 291011975 a 291011978, 291011980 e 291011981, verifica-se que os danos causados ao veículo do reclamante decorreram de acidente provocado por objetos existentes na pista de rolamento, fato este confirmado pela própria reclamada.

No caso, embora a reclamada alegue culpa exclusiva de terceiro, tal fato não caracteriza excludente de responsabilidade, eis que a concessionária não comprovou a adoção de medidas adequadas e suficientes para evitar a ocorrência do evento danoso, configurando-se falha na prestação de serviço.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS —
ACIDENTE DE TRÂNSITO — OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO — CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO — RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA — APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 14 E 22 DO CDC — DEVER DE INDENIZAR — DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
— SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

As concessionárias de serviço público que administram rodovias respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A presença de um objeto estranho na pista de rolamento, como um pedaço de meio-fio, decorrente de obras na rodovia, configura risco inerente à atividade da concessionária e não afasta sua responsabilidade, ainda que as rondas de inspeção tenham sido realizadas.

Comprovado o nexo de causalidade entre o objeto na pista e os danos materiais sofridos pelo veículo da parte autora, e inexistindo excludentes de responsabilidade, é devida a indenização.

Os danos materiais são devidamente comprovados por meio de orçamento de reparos no veículo. (N.U 1002954-91.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)
(grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de Michael Gesiel da Silva Moraes, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.540,00 a título de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por pneu de caminhão deixado sobre a pista. A parte autora comprovou a tentativa de resolução administrativa, juntou boletim de ocorrência, fotografias e orçamentos. O recorrido não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da concessionária por danos materiais decorrentes de acidente causado por objeto deixado sobre a pista de rodovia sob sua administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

4. A responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ, recaindo sobre ela o dever de manter a pista em condições seguras de tráfego
.

5. As provas apresentadas pelo recorrido são suficientes para comprovar o acidente e o nexo causal entre o objeto deixado na pista e o dano material experimentado.

6. A concessionária não apresentou prova robusta que afaste a sua responsabilidade pelo evento danoso
.

7. A jurisprudência dominante reconhece a obrigação de indenizar quando comprovada a falha na prestação do serviço em rodovia concedida, inclusive pela omissão no dever de fiscalização e manutenção da via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objetos deixados na pista, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A inversão do ônus da prova se impõe quando verificada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

3. Comprovado o acidente, o nexo causal e o dano material, é devida a indenização, salvo demonstração inequívoca de ausência de falha na prestação do serviço pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.090.538/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024, DJE 4/12/2024; STJ, REsp 1.948.463/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025, DJE 20/2/2025; STJ, REsp 1.908.738/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/8/2024, DJE 26/8/2024; TJMT, RI no 1032091-03.2024.8.11.0003, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 28/04/2025, DJE 30/04/2025.

(N.U 1006706-17.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Presidência da Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)
(grifei).

Assim, considerando que a parte demandada, mesmo diante da inversão do ônus da prova, não apresentou elementos capazes de demonstrar a inexistência de objetos na pista, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Por outro lado, verifica-se que a sentença não aplicou corretamente o termo inicial dos consectários legais, sendo necessária a reforma neste ponto.

Nesse sentido, necessário esclarecer que nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, reformando,
de ofício
, os consectários legais, para determinar que a indenização no valor R$ 11.635,49 (onze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), seja corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e os juros de mora incidam a partir da citação, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil, mantendo-se, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
não
conheço do recurso interposto pelo reclamante, eis que intempestivo.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025